Tribunal: TJSP
Processo: 1046336-60.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046336-60.2015.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
SPI FOMENTO MERCANTIL LTDA., são embargados PEDRO AUGUSTO
BERTOLINI GARCIA DA SILVEIRA e RANTHER COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046336-60.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 34142 e
2
VOTO No: 34142
Embargos de declaração no:
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: SPI Fomento Mercantil Ltda.
Embargados: Pedro Augusto Bertolini Garcial da Silveira
Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou erro material. Ausência de vício no acórdão
guerreado. Tentativa de rediscussão e novo julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a fls. 01/03 do incidente
digitalmente apensado, em face do acórdão de fls.
no qual, por unanimidade, foi dado
parcial provimento ao recurso ao recurso de apelação.
Em suas razões recursais, a embargante alegou, em síntese, que houve
omissão; que o embargado foi notificado da cessão de crédito, conforme documentos juntados aos
autos; e, que não houve pronunciamento sobre a aplicação da parte "b" do artigo 290 do Código
Civil.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de Processo Civil,
são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou contradição na decisão
judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual deveria haver pronunciamento; ou,
ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil - CPC).
Data máxima venia, não assiste razão à embargante.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as alegações
suscitadas, os documentos juntados, a legislação e jurisprudência atinentes foram detalhadamente
apreciados e fundamentados, inclusive no tocante à mencionada notificação da cessão de crédito
feita ao embargado.
Para robustecer tal fundamento, mostra-se relevante a reprodução de
trecho do acórdão guerreado:
"Compulsando os autos, verifica-se na petição inicial
que o autor, ora apelante, alegou que comprou vidros da
primeira requerida e, para o respectivo pagamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046336-60.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 34142 e
3
alegou que restou contratado que seria entregue, no ato,
um cheque de R$1.565,00, que foi pago R$50,00 em
dinheiro, e o valor restante de R$1.515,00 seria pago
quando da conclusão do serviço.
Em relação à alegação de que houve o pagamento da
primeira parte de R$1.565,00, por meio de cheque, não
houve controvérsia nos autos.
Em relação aos R$50,00, além de não ter sido juntado
aos
autos
nenhum
respectivo
comprovante
de
pagamento deste valor, o autor, quando instado a
indicar as provas que pretendia produzir, quedou-se
inerte, conforme certidão de fls. 131, de modo que não
se desincumbiu do ônus que lhe cabia no tocante à
alegação de pagamento deste valor.
Em relação ao valor restante, a primeira empresa
requerida juntou aos autos o documento de fls. 67
identificado como pedido de no 4829, em nome do
autor, com data de 09/09/2015, e com inscrições das
quais se depreende que o houve pagamento do valor de
R$1.515,00 por meio de cheque no ato e que o
pagamento do valor de R$1.565,00 ocorreria por meio
de boleto com respectivo vencimento em 09/10/2015, o
qual foi recebido pelo autor, conforme também se
depreende do próprio e-mail juntado pelo autor a fls.
36, com data de 20/09/2015.
Entretanto, a requerida não juntou aos autos nenhum
documento comprovando a data estabelecida para
cumprimento da obrigação de entrega de materiais nem
a sua observância, ou, ainda,o justo motivo para o
atraso.
O autor, por sua vez, comprovou, com o e-mail enviado
em 22/10/2015 e juntado a fls. 38, que enviou para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046336-60.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 34142 e
4
primeira requerida Ranther Comércio de Vidros o
respectivo comprovante do pagamento realizado em
22/10/2015, no valor de R$1.515,00, em relação ao
qual as requeridas que não juntaram aos autos nenhum
e-mail ou outro documento comprovando que houve ao
respectivo questionamento quanto ao valor e data, ou,
ainda, demonstrando que houve a sua impugnação na
época do respectivo pagamento.
Além disso, conforme se verifica na intimação de
protesto de fls. 26/27, o seu protocolo perante o
Tabelionato se deu em 27/11/2015, com base em
duplicata mercantil por indicação (DMI) emitida em
26/10/2015,
com
respectivo
vencimento
em
20/11/2015, no valor de R$1.565,00, constando com
sacador a primeira requerida Ranther Comércio de
Vidros e como favorecida a segunda requerida SPI
Fomento Mercantil Ltda.
Portanto,
constata-se
que,
em
decorrência
dos
pagamentos realizados pelo autor, a requerida Ranther
sacou posterior duplicata mercantil sem o respectivo
lastro, o que caracteriza ilícito civil, e, ainda, cedeu tal
indevido crédito à segunda requerida SPI, que, por sua
vez, não comprovou que procedeu à necessária
verificação da procedência e origem do crédito cedido,
e, ainda, demonstrou que a respectiva notificação foi
enviada para terceira pessoa, conforme se verifica a fls.
104."
No mais, é importante mencionar que o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões e normas suscitadas pelas partes quando encontra
motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, segue menção a julgados do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: (EDcl nos EDcl no REsp: 1826446 PB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046336-60.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 34142 e
5
2019/0204301-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ
10/02/2020; e, EDcl no AREsp: 1588079 SE 2019/0283339-5, Relator: Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 10/02/2020).
Ainda, ressalta-se que a invocação de questões já apreciadas caracteriza
patente tentativa de rediscussão e novo julgamento do recurso anteriormente interposto, o que não
pode ser feito por meio dos embargos de declaração, uma vez que estes visam sanar eventuais
irregularidades contidas no julgado, e não a sua adequação aos interesses da parte. Por tal motivo,
inadmissível o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845,
EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Assim, de rigor reconhecer que não há nenhuma irregularidade ou vício a
ser suprido, pois, com o devido respeito, o julgador não é obrigado a decidir de acordo com as
pretensões e alegações da parte, mas sim, em consonância com a realidade fática existente no
processo e com o seu efetivo convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à
espécie.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os embargos de
declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator